Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001989-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da desistência da ação mandamental que discutia a suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base na perda superveniente do objeto, deve ser mantida, em virtude da alteração fática provocada pela desistência da ação mandamental.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento perdeu seu objeto após a desistência da ação mandamental, que era fundamento para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
4. Não foram trazidos novos elementos capazes de modificar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "O recurso de agravo de instrumento perde o objeto quando a alteração fática que motivava sua interposição deixa de subsistir, sendo inviável o seu conhecimento".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por M.D. MÓVEIS LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 232335682), que não conheceu do recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
” da parte ora agravante, em razão da perda superveniente do objeto, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto por M. D. MÓVEIS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002715-86.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos, nos seguintes termos (ID. 127899189 – proc. 1002715-86.2023.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por
MD MÓVEIS LTDA
,

em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso.

A excipiente apresentou exceção de pré-executividade, afirmando a existência de decisão judicial que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, se tratando dos mesmos débitos.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL

Em tempo, alega a excipiente que a execução em questão já foi decidida em mandado de segurança (autos nº. 1009529-51.2022.8.11.0041), da qual, determinou a suspensão da cobrança.

Sucede que, embora o excipiente não tenha juntado a cópia integral dos autos, e após análise, concluo que inexiste qualquer CDA equivalente à mesma dos referidos autos, sendo certo que a CDA respectiva desta execução, não se trata de ICMS – DIFAL, logo, não há o que se dizer quanto a duplicidade de cobranças, eis que não fora comprovado nos autos que a cobrança da respectiva CDA anexada em peça inaugural já havia sido declarada inexigível.

Assim sendo, não há o que se falar em litispendência, vez que a cobrança não corresponde ao mesmo débito, portanto, indevido.

3 – DA AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUÍDAS

A exceção de pré-executividade, em que pese não estar prevista em Lei, é criação doutrinária amplamente aceita na jurisprudência pátria. Contudo, seu cabimento não é indiscriminado e restringe-se às situações em que a matéria arguida seja de ordem pública ou quando for possível a imediata e incontroversa comprovação da alegação do executado, sem a necessidade de dilação probatória.

Verdadeira criação pretoriana, foi inicialmente admitida apenas para aquelas matérias em relação as quais o juiz poderia conhecer de ofício, como as questões de ordem pública. Hoje também é admitida para todas as demais matérias que possam vir a ser examinadas sem necessidade de dilação probatória.

Tal questão já foi inclusive pacificada pelo STJ, tanto que foi editada a Súmula nº 393:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A despeito, colha-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

1400526981 – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE – CONCEITO – REQUISITOS – GARANTIA DO JUÍZO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – 1. A exceção de pré-executividade é uma espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, ou seja, independentemente de embargos do devedor, que é ação de conhecimento incidental à execução, o executado pode promover a sua defesa pedindo a extinção do processo, por falta do preenchimento dos requisitos legais. É uma mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os embargos do devedor. 2. Há possibilidade de serem argüidas também causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exeqüente (V. G. Pagamento, decadência, prescrição, remissão, anistia etc.) desde que desnecessária qualquer dilação probatória, ou seja, desde que seja de plano, por prova documental inequívoca, comprovada a inviabilidade da execução. 3. Não obstante a vinculação do depósito judicial ao processo administrativo que deu azo à propositura da ação executiva, é certo que o ajuizamento de ação anulatória, mesmo que acompanhada de depósito judicial, não possui o condão de impedir que a fazenda proceda ao lançamento, a fim de evitar a ocorrência de decadência. 4. Restando evidenciada a suficiência do depósito, é de se considerar que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo impositiva a suspensão da ação executiva, não havendo que se falar em extinção da execução, sendo descabida, ainda, a pretendida inversão da sucumbência, em razão do caráter incidental da exceção de pré-executividade. 5. O recurso é de ser parcialmente provido, para determinar a suspensão da ação executiva, até o julgamento final da mencionada ação declaratória. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF 3ª R. – AG 2005.03.00.006195-1 – (228273) – 4ª T. – Rel. Juiz Fed. Conv. Manoel Álvares – DJU 29.03.2006 – p. 422) JCTN.151 JCTN.151.II

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifico que a sua pretensão não merece acolhida, porquanto os documentos acostados nos autos pelo recorrente não se mostram suficientes para me convencer, dentro dos limites que a cognição na exceção de pré-executividade permite, da ilegitimidade passiva alegada, nos termos da Súmula 393⁄STJ. 2. Em consonância com o entendimento sumulado, observo que este E. Sodalício já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema, reconhecendo que a via estreita da Exceção de Pré Executividade não comporta dilação probatória. 3. Nesta seara, com vistas ao convencimento do magistado, deve o acionista executado promover a cognição exauriente em sede de Embargos à Execução, utilizando-se de todos os meios de prova admitidos em Direito, com vistas a ilidir sua responsabilidade quanto à Dívida Ativa. 4. Nesta seara, com vistas ao convencimento do magistado, deve o acionista executado promover a cognição exauriente em sede de Embargos à Execução, utilizando-se de todos os meios de prova admitidos em Direito, com vistas a ilidir sua responsabilidade quanto à Dívida Ativa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 09015728420118080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/05/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2012).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SUMULA 393 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: ONUS DO EXECUTADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória. 2. No julgamento do Repetitivo REsp n. 1.110.925/SP restou assentado que o conhecimento de matéria em sede de exceção de pré-executividade exige a presença de dois requisitos: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e que a decisão dispense dilação probatória, sendo editada a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Repetitivo REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX), consolidou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário constitui-se na data do vencimento do crédito tributário declarado, mas não pago, ou na data da entrega da declaração, o que for posterior. A partir de tal entendimento, foi editada a Súmula nº 436 do STJ ("A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."). 4. No caso concreto, afigura-se inviável o incidente oposto, pois a alegação de prescrição dos créditos tributários não foi demonstrada de plano. Para acolhimento da alegação de prescrição torna-se imprescindível a analise do processo administrativo fiscal, com objetivo de verificar as datas das entregas das declarações, bem como a inocorrência de causas suspensivas da exigibilidade ou interruptivas da prescrição. 5. O ônus da juntada do processo administrativo fiscal, quando imprescindível para o deslinde da controvérsia, é do Executado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. 6. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF-2 - AG: 00063906620154020000 RJ 0006390-66.2015.4.02.0000, Relator: FABIOLA UTZIG HASELOF, Data de Julgamento: 15/02/2018, 4ª TURMA ESPECIALIZADA).

Portanto, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente por meio do referido expediente excepcional devem vir acompanhadas de prova robusta providenciada pelo devedor, uma vez que não se admite instrução probatória nos próprios autos da Ação de Execução.

No caso em tela, o excipiente alega a suspensão da mesma CDA, contudo, observando os documentos trazidos aos autos, não vislumbro qualquer semelhança ante a ausência de apresentação da CDA dos autos apartados, motivo pela qual, vislumbro que tal matéria é devida de análise somente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada.

Sobre a necessidade de dilação probatória, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu:

48480953 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O objeto da exceção de pré- executividade, sendo esta modalidade excepcional de oposição do executado, se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aferíveis de plano, afigurando-se, a impugnação ao cumprimento da sentença, a via adequada para a discussão acerca da inexigibilidade do título sob alegações cuja comprovação demanda dilação probatória.
(TJ-DF; Rec 2013.00.2.001527-2; Ac. 657.421; Segunda Turma Cível; Relª Desª Carmelita Brasil; DJDFTE 04/03/2013; Pág. 102)

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo
ex

officio
, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado.

Sobre o tema, o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Determino o prosseguimento da execução. Transitada em julgado, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário
”(destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que a referida decisão deve ser reformada, pois “(...) o tributo foi depositado judicialmente no Mandado de Segurança em curso, fato incontroverso, o que acarreta a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN”.

Alega que “(...) inclusive demonstrou nos autos de origem que o depósito contempla o valor integral da dívida. Isto é, a CDA acostada pelo fisco (Id. 107909776) dispõe que o crédito, no valor original de R$ 21.609,55, teria vencimento em 15/07/2022, e que o crédito no valor de R$ 21.930,37 teria vencimento em 15/08/2022. Já nos Ids. 108983037 e 108983040, a agravante demonstra que depositou judicialmente a integralidade do valor original do tributo, antes do seu vencimento, em 15/07/2022 e 15/08/2022, respectivamente”.

Afirma que “(...) Tendo em conta que a agravante comprovou de plano e inequivocamente que a exigibilidade do tributo em cobrança está suspensa pelo depósito judicial do seu valor integral, depósito este que é incontroverso nestes autos, bem como é incontroverso que diz respeito ao ICMS DIFAL, a presente execução é evidentemente nula, porque inexigível o débito”.

Assim, requer “d) Seja reformada a decisão agravada, para deferir a Exceção de Pré-Executividade apresentada, com o fito de que seja extinta a presente Execução Fiscal, uma vez que visa a executar tributo com exigibilidade suspensa, o que não é admitido pelo STJ, confirmando as tutelas requeridas para que tomem efeitos definitivos”.

A liminar foi
indeferida
(ID. 206963160).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 209471161).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
não
ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta.

A referida exceção buscou a extinção do feito executivo, sob a alegação do fisco ter efetuado a cobrança de “tributo com exigibilidade suspensa”, em razão da impetração do
Mandado de Segurança n.º 1009529-51.2022.8.11.0041.

Em exame aqueles autos, observa-se que a referida
ação mandamental
foi impetrada,
no dia 18.03.2022, com o propósito de suspender a exigibilidade do recolhimento do DIFAL-ICMS no ano calendário de 2022.

Inicialmente, indeferida a petição inicial e extinto o feito, sem resolução de mérito (cf. sentença ID. 79999046 – 21.03.2022). Todavia, em sede recursal, sobreveio a anulação do referido
decisum.

Ato contínuo, certificado que o v. acórdão transitou em julgado em 04.09.2023 (ID. 128281383), tendo a referida ação mandamental retornado à primeira instância, em 05.09.2023, para o regular prosseguimento.

Na sequência, em 15.04.2024, indeferida medida a liminar (ID. 152165359) e rejeitado os recurso de embargos de declaração (ID. 153797295 – 02.05.2024), ensejando a interposição de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (Proc. n. 1013807-53.2024.8.11.0000),
só então a
liminar
foi deferida, no dia 23.05.2024, em razão do depósito do crédito (ID. 215973194, Proc. n. 1013807-53.2024.8.11.0000).

Todavia, em análise aos autos da ação mandamental, verifica-se que a parte impetrante, ora agravante, protocolou, no dia 17.07.2024,
pedido de desistência
e requereu que
os valores depositados em juízo fossem convertidos em favor do fisco
, para que fosse “declarada a quitação do tributo ora em discussão”.

Evidente, portanto, que, diante do requerimento de desistência, com a consequente quitação dos débitos, os quais, segundo o agravante, abrangem tanto os créditos da presente ação, quanto de outras ajuizadas, a apreciação do agravo de instrumento fica prejudicada,
em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Isso porque, conforme dantes narrado, a exceção de pré-executividade foi fundamentada originalmente na possibilidade de extinção do feito executivo, com fulcro na
suspensão da exigibilidade
do crédito
por força de determinação da referida ação mandamental.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ressalta-se, por oportuno, que o art. 998, do Código de Processo Civil, aduz que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.

Desse modo, a desistência pode ocorrer a qualquer tempo, a partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente anterior ao seu julgamento.

A propósito, “Estando inconteste a ausência de interesse do Agravante em dar continuidade ao julgamento dos recursos interpostos (Agravos de Instrumento e Interno), impõe-se seja homologada a desistência manifestada, com fulcro no artigo 998, do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais” (TJ-MT - AGR: 10111358220188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020).

Assim, a despeito de ainda não ter ocorrido a homologação do pedido, o reconhecimento da perda do objeto, ante a desistência, é medida que se impõe.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que
haja perdido seu objeto,
ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Logo, considerando este fato, observa-se que ocorreu o desaparecimento superveniente do interesse processual.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que prejudicado, ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (grifo do autor)

Contra a referida decisão opostos embargos de declaração (ID. 234026151), os quais foram
rejeitados
(ID. 236503160).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“
(...) a Agravante ajuizou o Mandado de Segurança n. º 1009529-51.2022.8.11.0041, junto à 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, o qual discute a incidência do ICMS DIFAL sobre as operações de venda realizados a clientes residentes no Estado do Mato Grosso, devido à ausência de Lei Complementar regulamentando o tributo, e na qual depositou judicialmente a integralidade do tributo, suspendendo, assim, a sua exigibilidade, por força do artigo 151, inciso II, do CTN”.

Asseverou que
“(...) mesmo a executada tendo comprovado inequivocamente, e sem necessidade de dilação probatória, que o crédito está depositado no Mandado de Segurança (Id. 108983037 e 108983040), o juízo de origem não acolheu a peça de exceção da Agravante, aduzindo que, que o débito cobrado nesses autos não seria de ICMS DIFAL, de modo que não é objeto de discussão no MS, e que não haveria prova pré-constituída”.

Argumentou que
“(...) A decisão agravada desconsiderou a matéria de fundo destes autos, restringindo-se a questão da suspensão da exigibilidade em razão dos depósitos judiciais, todavia, este se trata, meramente, do objeto de pedido liminar. Logo, essencial o prosseguimento recursal, com o julgamento do mérito, mormente porque, inaplicável à espécie nenhuma das hipóteses previstas no artigo 485, do CPC1 .

Alega, por fim, que
“(...) inobstante o pedido de desistência da ação
principal, repita-se, ainda não homologado, não há alteração do fato de que o tributo permanece depositado judicialmente e, no seu mérito, a execução proposta não reunia condição de exequibilidade – exatamente em virtude do depósito judicial realizado – nos termos do artigo 151, II do CTN”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 232335682), que não conheceu do recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
” da parte ora agravante, em razão da perda superveniente do objeto.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Conforme exposto na decisão recorrida,
o Agravo de Instrumento visava à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, à extinção da
Ação de
Execução Fiscal n.º 1002715-86.2023.8.11.0041
, sob o argumento de que o
tributo cobrado estava com exigibilidade suspensa em razão da impetração do
Mandado de Segurança n.º 1009529-51.2022.8.11.0041
, o qual discutia a exigibilidade do referido tributo.

Contudo, houve a desistência posterior da ação mandamental, situação que ensejou o não conhecimento do recurso por esta Relatora, diante da perda superveniente do objeto, conforme se detalha a seguir.

O feito executivo foi ajuizado no dia
23.01.2023
(ID. 107909775 – proc. n.º 1002715-86.2023.8.11.0041) e a exceção de pré-executividade foi apresentada, em
03.02.2023
(ID. 108983022), sendo rejeitada na data de
01.09.2023
(ID. 127899189).

Por sua vez, a ação mandamental foi impetrada em
18.03.2022
(ID. 79944940 – autos n.º 1009529-51.2022.8.11.0041), com o propósito de suspender a exigibilidade do recolhimento do DIFAL-ICMS no ano calendário de 2022.
A petição inicial foi indeferida e o feito foi extinto, sem resolução de mérito (cf. sentença ID. 79999046 – 21.03.2022). Todavia, em grau recursal, sobreveio a anulação do referido
decisum
, com
retorno à primeira instância em
05.09.2023
, para o regular prosseguimento.

Na sequência, em
15.04.2024
, a medida liminar foi indeferida pelo magistrado de origem (ID. 152165359) e os embargos de declaração foram rejeitados (ID. 153797295 – 02.05.2024), situação que ensejou na interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1013807-53.2024.8.11.0000. Frisa-se que
o pleito antecipatório foi deferido, no dia 23.05.2024, em razão do depósito do crédito
(ID. 21597319 – autos n.º 1013807-53.2024.8.11.0000).

Assim, verifica-se que a exigibilidade do crédito foi suspensa, com o depósito em grau recursal,
fato ocorrido
após
o julgamento da exceção de pré-executividade
, cuja rejeição motivou a interposição do agravo de instrumento que, como dito, não foi conhecido por esta Relatora.

Aliado a isso, conforme já narrado, a parte requereu a
desistência do
writ
e a
conversão
dos créditos em favor do fisco, o que ensejou na perda do objeto do agravo de instrumento que, até então, havia concedido a liminar (proc. n.º 1013807-53.2024.8.11.0000).

Ressalta-se, por oportuno, que a existência de fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito devem ser levados em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, nos termos do artigo 493, do CPC, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.

Na hipótese, conclui-se que há uma
evidente alteração fática e jurídica
entre a matéria submetida a analise do magistrado de origem no feito executivo, no momento em que rejeitou a exceção de pré-executividade, em comparação com a situação atual.

In casu
, atualmente se discutirá a possibilidade de adimplemento do crédito tributário decorrente do pedido de
conversão
dos créditos em depósito, o que ainda não foi objeto de análise na primeira instância.

Ressalta-se que o agravo de instrumento é uma via restrita que trata apenas de decisões interlocutórias e, com a desistência da ação mandamental, que foi o fundamento para a suspensão da exigibilidade do tributo, o objeto do recurso perde substância, tornando-o sem finalidade, já que a situação fática que o motivava não mais subsiste.

Logo, o recurso deve ser julgado prejudicado, em razão da alteração substancial do estado de fato que deu origem ao recurso.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
M.D. MÓVEIS LTDA
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024